Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702691-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURICIO GONZALEZ NARDELLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a momentânea impossibilidade de encaminhamento de ofício retificador pelo SAPRE e a fim de não prejudicar o credor, recebo o ofício ID 14784879 como requisição retificadora. Dessa forma, determino a retificação do presente precatório, a fim de alterar: a) o credor para VICTOR COSTA ADJUTO - OAB DF32310-A - CPF: 067.175.816-03; b) a natureza do precatório para ALIMENTAR; e c) o tipo de crédito para HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, em conformidade com o ofício ID 14784879 e decisão do juízo da execução ID 14784880. Retifique-se a autuação, bem como encaminhem-se os autos à Contadoria para as alterações pertinentes no SAPRE. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal informando sobre a retificação ora determinada e solicitando que desconsidere o ofício ID 14784879. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios